Tribunal: TJMT
Processo: 1012505-80.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012505-80.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATILDE VALMIRA DE MORAES RIBEIRO - CPF: 620.959.431-04 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), VINICIUS MATHEUS DA SILVA ROQUE - CPF: 031.256.922-02 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1012505-80.2024.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial cível de Várzea Grande.

Recorrente:
MATILDE VALMIRA DE MORAES RIBEIRO
.

Recorrida:
SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13
/03/2025
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a rescisão do contrato de compra e venda de chácara de recreio e condenou a reclamada à restituição parcial dos valores pagos. A recorrente pleiteia a devolução integral dos valores despendidos e a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz jus à restituição integral dos valores pagos em razão da rescisão contratual motivada por loteamento irregular e embargo ambiental; e (ii) verificar se a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual, ensejando reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos em grau recursal é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que respeitado o contraditório e ausente má-fé, sendo permitido o exame de novas provas para garantir o alcance da verdade real. No caso, os documentos apresentados pela recorrente demonstram o pagamento integral do valor do contrato, impondo-se a restituição total da quantia despendida.

O inadimplemento contratual por parte da reclamada decorreu da comercialização de loteamento irregular, posteriormente embargado pelo Ministério Público, impossibilitando a fruição do bem pelo adquirente. Diante disso, a rescisão do contrato deve ser acompanhada da devolução integral dos valores pagos, evitando o enriquecimento sem causa do vendedor.

O descumprimento contratual, por si só, não gera automaticamente dano moral. A configuração do dano extrapatrimonial exige a demonstração de violação a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto. Os transtornos suportados pela parte autora, ainda que relevantes, caracterizam meros dissabores inerentes às relações negociais.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais, salvo quando há circunstâncias excepcionais que atinjam a dignidade da parte lesada, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, em razão de embargo ambiental e loteamento irregular, impõe a restituição integral dos valores pagos pelo adquirente.

A juntada de documentos em fase recursal é admissível quando visa à busca da verdade real e não configura comportamento de má-fé.

O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa à dignidade ou aos direitos da personalidade do contratante prejudicado.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, X; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 405; Código de Processo Civil, art. 435; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1001220-64.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 01/08/2022, DJE 02/08/2022; TJMT, Recurso Inominado no 1029917-32.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 04/07/2023, DJE 05/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
declarar
a rescisão do contrato objeto dos autos e
condenar
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, de forma simples, no importe de
R$ 4.010,45 (quatro mil, dez reais e quarenta e cinco centavos)
, a ser corrigido pelo índice IPCA (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil) a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, as datas em que cada um dos valores que compõe a referida importância foram despendidos. Ressalto que, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa
.

A recorrente requer a reforma parcial da sentença, visando à procedência do pedido de danos morais e restituição integral do valor despendido.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, na qual, a reclamante alega que formalizou contrato particular de compromisso de compra e venda de chácara de recreio, realizando pagamento de entrada e o restante parcelado, além de ter pagado os valores referentes ao rateio da instalação de água, gerando o valor total no importe de
e R$ 11.411,57 (onze mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta e sete centavos)
.

Afirma que a referida obra foi embargada pelo Ministério Público, ante a existência de irregularidades ambientais. Nas razões recursais pleiteia a reforma da sentença com a condenação da recorrida em danos morais e restituição integral do valor despendido.

A recorrente, por sua vez, juntou em grau recursal o restante dos comprovantes de pagamento referente ao contrato discutido nos autos.

No tocante a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausente à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Ademais, os documentos juntados em fase recursal têm como objetivo o alcance da verdade real, desta forma, admito a juntada de tais provas, que demonstram o pagamento do valor postulado na inicial.

Eis os entendimentos do STJ abaixo colacionado, sobre a possibilidade da juntada de documento na fase recursal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC.”
(REsp 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje de 10/3/2008).”(STJ – 4a Turma. AgRg no AREsp 101873 / SP. Rel. Min. Raul Araújo. DJE 28.06.2012).(destaquei).

Nesse mesmo sentido
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS –
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE
– PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).

2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais.

3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC).”
(TJMT – AP.76588/2017 – REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 02.08.2017).(destaquei)

“EMENTA RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO CÍVEL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATO JUNTADO NA VIA RECURSAL. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida NEYLANE PORTILHO DE SOUZA postula reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$ 137, 12 (cento e trinta e sete reais e doze centavos), R$ 46,88 (quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) e R$ 92,79 (noventa e dois reais e setenta e nove centavos). 2
. Embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.
3. Proposta para emissão de Cartões de Crédito Bradesco, Cédula de Crédito Bancário e Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Cheque Especial/Crédito Especial, todos devidamente assinados pela Recorrida/Promovente (IDs:. 34427342, 34427343 e 34427344), juntada pela recorrente na via recursal. Relação jurídica comprovada. 4. Caso em que, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrente, portanto, improcedente os pedidos formulados pela parte Recorrida. 6. Sentença que declarou a inexistência de débitos e ainda danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), reformada para julgar improcedente a presente ação. 7. Recursos conhecidos e provido o do BANCO BRADESCO S.A.
” (TJ-MT 10014755320178110015 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/03/2021)

Assim, os documentos juntados aos autos pela reclamante são suficientes para comprovar o pagamento integral do contrato discutida nos autos, logo, a reclamada deve ser condenada à restituição do valor de
R$ 11.411,57 (onze mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta e sete centavos)
.

Todavia, na hipótese, inexistem circunstâncias a justificar o reconhecimento de lesão aos direitos da personalidade e honra, pois entendo que a situação vivenciada deve ser considerada mero dissabor advindo das relações sociais e negociais e plenamente aceitável na vida moderna e em sociedade.

Os danos morais decorrentes da dissolução da avença por inadimplemento da reclamada não se presumem, têm de ser comprovados. Não obstante tratar-se de loteamento irregular, a autora não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização, tratando de descumprimento contratual.

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido,
verbis:

“
RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE RECREIO RECANTO DA CHAPADA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO PROMITENTE VENDEDOR - SITUAÇÃO IRREGULAR - FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL – DIREITO DA PARTE AUTORA À RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1001220-64.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE SITUAÇÃO IRREGULAR. FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL. OBRAS EMBARGADAS. PLEITO DA AUTORA DE INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL ACOLHIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO. Cabe a inversão do pagamento de multa, eis que fixada contratualmente, sendo permitida sua reversão em favor da parte autora/apelada. Recurso Repetitivo STJ. Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral da requerente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.”
(TJ-MT - RI: 10299173220218110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/07/2023)

Portanto, a manutenção do indeferimento do pedido de danos morais é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a reclamada restitua o valor de
R$ 11.411,57 (onze mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta e sete centavos)
, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025